Tribunal: TJES
Processo: 0001029-35.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-35.2013.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GONCALVES GALVANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson Gonçalves Galvani contra a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), sem direito de recorrer em liberdade.

Defesa sustenta que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, alegando legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos;

(ii) se a legítima defesa invocada pelo recorrente encontra suporte nos elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de legítima defesa não encontra amparo nos autos, pois não foi demonstrada situação concreta de agressão iminente ou injusta por parte da vítima.

5. A decisão do Conselho de Sentença está devidamente fundamentada nas provas constantes dos autos, indicando que o recorrente ceifou a vida da vítima por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa, sem qualquer proporcionalidade na ação praticada.
6. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, consagrada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, somente se admite a anulação de decisão quando esta for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso em tela.
7. A pena foi corretamente dosada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, respeitando-se a soberania de seus veredictos.

A legítima defesa exige demonstração concreta de agressão iminente ou injusta, o que não restou configurado no caso em análise.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Criminal nº 1.0027.98.006321-1/002, Relatora Des. Beatriz Pinheiro Caíres, 3ª Câmara Criminal, DJ 18/02/2010.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01029
-
35
.20
1
3
.8.08.00
01

APELANTE: ROBSON GONÇALVES GALVANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON GONÇALVES GALVANI
,

em razão do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença e com os termos da sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa pelo provimento do recurso e reforma da sentença,
eis que a decisão do c. Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legitima defesa
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pleiteia a nobre Defesa a reforma da sentença, eis que no seu entender a decisão do c. Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o apelante teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legitima defesa.

Não há preliminares e não há questionamentos acerca da autoria ou da materialidade.

Consta da denúncia que no dia 13.02.2013, por volta das 9h., na rua Antônio Belthi de Almeida, nas imediações da oficina do Erli, Fazendo Guandú, Zona Rural de Afonso Cláudio, o apelante, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Alex Alves Pereira, desferiu diversos disparos de arma de fogo, causando a morte que ocorreu no dia 18.02.2013.

Emerge dos autos ainda que no dia dos fatos, o apelante observou que a vítima “passou em frente à sua residência conduzindo uma motocicleta” e resolveu segui-la, conseguindo alcançá-la em frente à oficina do Erli, onde o fato criminoso foi perpetrado.

Examinando os autos, verifico que não assiste razão à defesa. Conforme consignado na sentença e nas contrarrazões do órgão ministerial, restou devidamente comprovado que o apelante ceifou a vida da vítima Alex Alves Pereira por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, ao efetuar diversos disparos de arma de fogo, alvejando a vítima de forma desproporcional e inesperada.

Os elementos probatórios indicam que, no dia dos fatos, o apelante seguiu a vítima, alcançando-a nas proximidades de uma oficina, onde desferiu os disparos. A tese de legítima defesa sustentada pela defesa não encontra respaldo nos autos. Embora o apelante tenha admitido a prática do crime, não foram apresentados elementos que demonstrem situação concreta de agressão iminente ou injusta por parte da vítima, essencial para a configuração da excludente de ilicitude.

Cumpre ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucional consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Nesse sentido, somente se admite a anulação de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica no caso em tela.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado a necessidade de se preservar as decisões do Tribunal do Júri quando estas encontram amparo em elementos de prova constantes nos autos. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA - MOTIVO FÚTIL - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DAR SUPORTE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS - VEREDICTO COM APOIO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS - DOSIMETRIA DA PENA - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0027.98.006321-1/002, Relatora Des. Beatriz Pinheiro Caíres, 3ª Câmara Criminal, DJ 18/02/2010).

Por fim, a dosimetria da pena foi adequadamente fixada, observando os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e considerando as circunstâncias do caso concreto, não havendo qualquer elemento que justifique sua redução.

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09